Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729692-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERRA DA MESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS D E S P A C H O Considerando a notícia do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n°0705958-80.2025.8.07.0000 (ID 71776302), intimem-se as partes para se manifestarem acerca da suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo homologado nos autos do processo n°0707986-86.2023.8.07.0001, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator